Tribunal: TJMT
Processo: 1046007-47.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046007-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA - CPF: 040.196.911-85 (RECORRIDO), LUANA CAMILA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 053.866.381-22 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE
DE CRÉDITO
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. Hipótese em que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a fim
de demonstrar
a notificação prévia do consumidor para a redução do limite de crédito, nos termos da
Resolução n. 96/2021
do Banco Central
, situação
que caracteriza a f
alha na prestação de serviço.

2. Circunstâncias com extensão suficiente para enveredar na seara do dano moral.

3. Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso i
nominado interposto contra sentença
de
procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada

ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada recorrido.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença ante a inexistência de falha na prestação de serviço, pois a redução do limite se trata de exercício regu
lar de direito da instituição. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1046007-47.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO INTER S.A.

Polo Passivo

PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a alegada falha na prestação de serviço pela parte reclamada, ora recorrente,
ante a
redução de limite de cartão de crédito sem justificativa
nem
aviso prévio.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo
(art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Nesse sentido,
a inicial acompanha documentos que ilustram
a redução repentina do limite ofertado
no cartão
.

Constituída a prova mínima do direito alegado, incumbe à parte reclamada o ônus de sua desconstituição, o que não o fez, pois
deixou de apresentar prova que
indique a prévia notificação
dos correntistas, encargo
estabelecido pela Resolução n. 96/2021 do Banco Central do Brasil
:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I -
redução
, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
; e [...]

Assim, a tese recursal do exercício regular de direito não subsiste se ausente a demonstração da prévia notificação, conforme regulamentação setorial.

Por esse molde probatório
, escorreito o capítulo da sentença que reconhece a falha na prestação do serviço e com potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante os danos suportados além das raias da esfera patrimonial pelo tolhimento inopinado do serviço
e a ruptura da
legítima expectativa, conforme tem reconhecido enfretamentos no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, inclusive deste Relator:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para alterações quanto a conta bancária, encerramento, alteração de limite de crédito sob pena de incorrer em falha da prestação de serviços e dever de indenizar.

Não comprovado nos autos o envio da comunicação prévia à consumidora de que o seu cartão de crédito teria o limite reduzido, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja direito a reparação moral.

Pelo princípio da liberdade contratual, o banco não é obrigado a contratar com quem não preencher os requisitos por ele estabelecidos para análise do risco inerente à sua atividade.

Recurso parcialmente provido.

(
TR-MT,
N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

RECURSOS INOMINADOS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Redução unilateral da linha de crédito sem prévia notificação do titular, responsabilidade objetiva da
insituição
financeira em reparar os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recursos inominados conhecidos e desprovidos

(
TR-MT,
N.U 1068751-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao não trazer aos autos elemento que comprove a notificação prévia no prazo estabelecido pela Resolução n. 96/2021, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

2. O quantum indenizatório fixado a título de reparação por dano moral não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TR-MT,
N.U 1000045-19.2023.8.11.0092, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar
em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso,

reduzo o valor arbitrado para o importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
considerando a extensão do dano, bem ainda
o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE

PARCIAL

PROVIMENTO
para reduzir o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

mantendo
incólumes
os demais termos da sentença recorrida
.

Sem
honorários advocatícios,
em razão do resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024